Tribunal: TJBA
Processo: 8004899-95.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 8004899-95.2025.8.05.0103 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Ana Luísa Santana da Silva Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público da Bahia DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA. HABITUALIDADE CRIMINOSA CONFESSADA. NEGATIVA DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. IDONEIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença condenatória que a fixou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. Apelação que se restringe à dosimetria, postulando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, com os reflexos nas prescrições acessórias da condenação, além do direito de recorrer em liberdade. II. Questões em discussão. 3. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da confissão da ré de exercer o tráfico de forma habitual; (ii) definir a manutenção do regime inicial semiaberto fixado na sentença; (iii) apreciar a viabilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir. 4. Os requisitos para a aplicação do redutor contido no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 são cumulativos, não se justificando sua incidência quando demonstrada a habitual dedicação do agente à traficância ilícita. 5. A confissão judicial da ré de que traficava drogas há cerca de três anos demonstra dedicação habitual à atividade criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, sobretudo quando em compasso com a efetiva existência de outras imputações acerca da mesma prática. 6. Mantida a fixação da pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, não há ensejo para abrandar o regime inicial de seu cumprimento do semiaberto, eis que diretamente correspondente ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível quando superado o patamar máximo a que alude o art. 44 do Código Penal. 8. É lídima a manutenção da prisão preventiva em sentença, com a negativa ao direito de recorrer em liberdade, quando fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico da ré e pela própria confissão de habitualidade no tráfico. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: “1. A confissão da ré de exercer o tráfico de drogas de forma habitual afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. Mantida a pena privativa de liberdade no patamar de cinco anos, queda-se inviável sua substituição por penas restritivas de direitos. 3. A negativa do direito de recorrer em liberdade justifica-se pelo risco concreto de reiteração delitiva, em consonância com a jurisprudência do STJ e do STF.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 197.293/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 934.271/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; TJ-SP, APR nº 1502464-88.2019.8.26.0540, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 20.11.2020; TJ-PR, ApCrim nº 0000076-34.2022.8.16.0195, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 27.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8004899-95.2025.8.05.0103, em que figuram, como Apelante, Ana Luísa Santana da Silva e, como Apelado, o Ministério Público da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator